Tribunal: TJDFT
Processo: 0734746-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0734746-41.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSIO PEREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos por Alessio Pereira contra a decisão de indeferimento do pedido de antecipação de tutela recursal (id 63280792), sob a alegação da existência de omissão e contradição a serem supridas. Articula que a omissão estaria centrada nos seguintes fatores: (a) “este Juízo deixou de se pronunciar sobre o efeito suspensivo automático no caso de recurso de decisão que indeferir a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 101, §1o, do CPC. Nesse contexto, conforme se depreende do referido dispositivo legal, a parte recorrente estará dispensada do recolhimento das custas até decisão final deste tribunal sobre a questão. Ou seja, somente após eventual denegação da gratuidade que será determinado ao recorrente o recolhimento das custas processuais, com o trânsito em julgado do recurso e retorno à origem”. Em relação à contradição, alega que: (b) “conforme fundamentado nas razões do agravo de instrumento, o agravante é pessoa idosa, aposentado, de modo que sua renda é dedicada para o pagamento de contas essenciais, bem como para custear as despesas de tratamentos de saúde, para si e para sua dependente, Sra. Elvira Maria de Assis, conforme se verifica da sua Declaração de IRPF e de toda a documentação juntada na ID 205492417 do processo originário (no 0727248-85.2024.8.07.0001). Além do mais, o valor dos rendimentos brutos da parte agravante não pode ser considerado como parâmetro exclusivo para o indeferimento do benefício, nos termos da jurisprudência do STJ”. Pugna pelo provimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados (id 63552359). É o relatório. V O T O Recurso admissível (CPC, art. 1.023). Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente (CPC, art. 1.024, § 2o). A restrita via dos embargos de declaração permite, dentro dos contornos definidos nos incisos I a III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (fundamentação vinculada), a correção de defeito processual intrínseco à decisão judicial, para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e exatidão, a compor, por assim dizer, “um todo sistemático e coerente” [MOREIRA, José Carlos Barbosa - Comentários ao Código de Processo Civil, 14a Ed. vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 552]. Constitui ônus da parte embargante apontar aludido vício intrínseco (pressuposto recursal), o qual comprometeria a compreensão do julgado a merecer o devido esclarecimento (obscuridade ou contradição ou erro material) ou a necessária integração (omissão), numa situação processual em que não se empresta ordinariamente o caráter infringente (STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016). De passagem, ressalta-se que a obscuridade denotaria “falta de clareza”, e a omissão residiria na “falta de apreciação de questões relevantes para o julgamento” [MOREIRA, ob. cit., p. 552 a 557], sendo certo que o julgador não está obrigado a expressar sua convicção sobre todos os argumentos utilizados pelas partes, quando já tiver encontrado fundamento suficiente ao seguro deslinde dos pontos essenciais da controvérsia (STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022). Por sua vez, a contradição em embargos de declaração se refere à situação processual em que há incoerência interna na decisão judicial, ou seja, quando as razões da decisão se chocam com a conclusão. O erro material consiste em mero equívoco na redação do ato, perceptível por qualquer pessoa. Pois bem. A situação processual que ora se apresenta não externa os alegados defeitos intrínsecos processuais (omissão e contradição) para efeito do pretendido ajustamento ou acertamento da decisão judicial. No caso concreto, a dispensa do recolhimento do preparo recursal foi explicitamente abordada na decisão, assim como foram analisados todos os documentos e argumentos mencionados pela parte embargante, constatando-se que a parte recorrente não comprovou suficientemente fazer jus à gratuidade de justiça. O valor dos rendimentos brutos da parte agravante não foram parâmetro exclusivo para o indeferimento do benefício. Confira-se (grifos nossos): (...) A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível reside no exame do preenchimento dos requisitos à concessão da gratuidade de justiça. A Constituição Federal fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, LXXIV), de sorte que ela somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.), o que deve ter por base a análise de elementos indiciários, enfatizando-se que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, art. 82); a gratuidade, a exceção. Por isso, a declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não é apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existirem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No caso concreto, a parte apelante juntou em inicial declaração de hipossuficiência (id 202824879 da origem) e comprovante de renda de maio de 2024 (id 202824876 da origem). Após intimação para apresentação de documentos complementares, juntou declaração de imposto de renda (id 205492419 da origem), extratos bancários (id 205492420 da origem) e faturas de cartão de crédito (id 205492421 a 205492429 da origem). Do contracheque juntado, extrai-se que a parte autora aufere rendimentos brutos superiores a R$10.000,00, e rendimentos líquidos de cerca de R$7.400,00. Dos extratos bancários apura-se que a parte possui conta corrente em agência Santander Van Gogh, “destinada a um público seleto, composto por clientes que atendam a determinados critérios estabelecidos pelo Santander”, critérios, em síntese, relacionados a possuir rendimentos consideráveis (“Conta Van Gogh: o que é, como funciona e quais os benefícios?” Disponível em: https://www.santander.com.br/blog/conta-van-gogh. Acesso em 26.08.2024). As faturas de cartão de crédito indicam gastos médios de aproximadamente R$2.600,00 mensais, o que seria indício insuficiente para demonstrar o possível comprometimento da subsistência da parte caso recolhesse custas processuais. Apesar de argumentar que possui despesas elevadas, a parte autora optou por não juntar outros comprovantes. Concluo, por ora, que a parte recorrente não comprovou suficientemente fazer jus à gratuidade de justiça (Constituição Federal, art. 5o, inciso LXXIV). Ademais, as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade da justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. No mesmo sentido já decidiu esta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1728782, 07179050520238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRESSUPOSTOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRADIÇÃO DE INFORMAÇÕES. 1. A declaração de hipossuficiência não apresenta presunção absoluta de veracidade, o magistrado pode observar nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos é determinar à parte a comprovação de preenchimento dos referidos pressupostos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 2. A contradição na declaração de informações constante nos autos referente a situação econômica dos agravantes em conjunto com a insuficiência de provas da alegada hipossuficiência econômica impossibilita o deferimento do pedido da gratuidade de justiça. 3. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1723001, 07025306120238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 18/7/2023). Em razão do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Assim, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Não concedo à parte agravante, por ora, os benefícios da gratuidade da justiça. (...) A decisão monocrática explicitou com harmonia lógica, clareza e exatidão os motivos norteadores de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante. Inadequada a utilização da presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte recorrente, cujo inconformismo revela o interesse - ainda que de forma oblíqua - em rediscutir o mérito e assim modificar o entendimento anterior, sem comprovação de alteração do quadro processual nem modificação de sua real situação financeira. Embargos não acolhidos. Intimem-se as partes. Após o prazo para apresentação de contrarrazões em agravo de instrumento (id 63280792), conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 3 de setembro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator